Tribunal: TJDFT
Processo: 0729036-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. FRAUDE. ILEGITIMIDADE DO SÓCIO E PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. DOAÇÃO DE IMÓVEL ART. 185, DO CTN.
1. Se as matérias concernentes à ilegitimidade passiva e prescrição foram abordadas em agravo de instrumento precedente, obsta-se ao agravante reiterá-las no presente recurso, por força da preclusão.
2. Se não há nos autos provas quanto a existência de outros bens penhoráveis e a transmissão dos direitos do imóvel ocorreu com o crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa, presume-se que doação do bem tenha sido realizada em fraude à execução, nos termos do art. 185, do CTN.
3. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida não provido.